Tribunal: TJSP
Processo: 2243156-83.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Loterias/Sorteio
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal no 18.147, de 28 de junho de 2024, que "proíbe utilização de animais em atividades desportivas com emissão de pouleis de aposta em jogos de azar no âmbito do município de São Paulo e dá outras providências", do Município de São Paulo. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. A indicação precisa dos dispositivos impugnados, dos fundamentos

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal no 18.147, de 28 de junho de 2024, que "proíbe utilização de animais em atividades desportivas com emissão de pouleis de aposta em jogos de azar no âmbito do município de São Paulo e dá outras providências", do Município de São Paulo. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. A indicação precisa dos dispositivos impugnados, dos fundamentos jurídicos e do pedido, bem como a apresentação dos documentos necessários, garantem a admissibilidade da ação direta de inconstitucionalidade. Mérito. Competência privativa da União para legislar sobre atividades que envolvam sorteios e loterias. Inteligência do artigo 22, XX, da Constituição Federal. Súmula Vinculante no 2, do C. Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que "é inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias". A matéria de que trata a lei é constitucionalmente reservada à União, em caráter de absoluta privatividade, de forma que configurada restou a usurpação de competência pelo Município e, portanto, a inconstitucionalidade formal da norma. Jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que a cláusula de competência inscrita no art. 22, inciso XX, da Constituição da República atribui máximo coeficiente de federalidade ao tema dos "sorteios" (expressão que abrange os jogos de azar, as loterias e similares), em ordem a afastar, nessa específica matéria, a possibilidade constitucional de legítima regulação normativa, ainda que concorrente, por parte dos Estados-membros, do Distrito Federal ou dos Municípios. Lei Federal no 7.291/1984, que dispõe sobre as atividades de equideocultura no país, disciplinando sua coordenação, fiscalização e orientação, de forma que dentre tais atividades se encontra a atividade turfística, consistente na realização de corridas de cavalo, com exploração de apostas, consignando expressamente sua permissão no País. Decreto Federal no 96.993, de 17 de outubro de 1988, "que dispõe sobre as atividades da equideocultura no País e dá outras providências", não havendo qualquer margem à legislação municipal para a limitação ou proibição da atividade. Impossibilidade de lei municipal legislar de forma contrária à legislação federal. Afastada a possibilidade do Município, sob pretexto de que a norma tem como objetivo a proteção de animais, invadir competência de esfera da União. Violação do princípio federativo e do princípio da repartição constitucional de competências. Violação ao artigo 144, da Constituição Estadual, e artigo 22, XX, da Constituição Federal. Ação procedente.